Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723648-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE RAFAELA DA COSTA LUIZ AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivone Rafaela da Costa Luiz em face da decisão (ID 27540976 - págs. 160/161) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à Recorrente que comprovasse o recolhimento das custas iniciais. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 27538854 - pág. 2). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que a Agravante juntasse aos autos, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de comprovantes das despesas regulares que possui (ID 27557320). Em resposta, a Agravante apresentou extratos bancários das três instituições em que mantém contas, relativos ao período solicitado (IDs 27612401 a 27612406), contratos advocatícios para comprovar a origem da intensa movimentação financeira (IDs 27612394, 27612397, 27612399, 27612400, 27614363, 27614365 a 27614375, 27614377 a 27614386, 27614388, 27614389, 27614391, 27614393 a 27614408, 27614660 a 27614669, 27614671 a 27614673, 27614675 a 27614678, 27614680 a 27614684 e 27614686) e extratos de cartão de crédito (IDs 27614687, 27612407, 27612408, 27614360 a 27614362). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, as declarações de IRPF da Agravante, referente aos anos-calendário 2019 e 2020, revelam a percepção de R$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais (IDs 27540976 - págs. 37 a 45, 99 a 107), o que lhe rende um ganho mensal de, aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais). Esse montante não destoa da movimentação financeira apresentada pela Recorrente. Registro que a intensa movimentação bancária estampada nos extratos juntados pode ser atribuída ao fato de que a Autora/Agravante, que exerce a profissão de advogada (ID 27540976 - págs. 28, 29, 59 e 60), recebe em conta bancária de titularidade dela os valores pertencentes aos clientes, bem como ao escritório de advocacia em que trabalha, consoante se extrai dos contratos de prestação de serviços que junta aos IDs 27612394, 27612397, 27612399 e 27612400. Nesse sentido, pode ser observado, por exemplo, que foi acordado que o devedor de um dos clientes que patrocinava deveria efetuar depósito de quantia em conta pertencente à Agravante no Banco do Brasil (ID 27614365 - págs. 2/3), a qual pode ser reconhecida nos extratos daquela instituição (ID 27612401 - págs. 1/3). Do mesmo modo ocorre em relação à conta do Itaú Unibanco, onde é possível verificar a existência de acordos e depósitos, nos termos anteriores (IDs 27614371 e 27612402 - pág. 5). Quanto à movimentação do Nubank (ID 27612403), observo que a Agravante transfere ao referido banco os valores oriundos do Itaú Unibanco e também repassa numerários ao escritório de advocacia em que trabalha, pois os depósitos efetuados pelos devedores de clientes não lhe pertencem, consoante contratos de prestação de serviços juntados, o que justifica a movimentação em patamar superior ao declarado em IRPF. Além desse aspecto, há informação de que a Agravante, no ano de 2020, teria recebido auxílio-emergencial, instituído em razão da pandemia causada pela COVID-19 (ID 27540976 - pág. 99), circunstância que corrobora a alegada situação de hipossuficiência econômica dela. As despesas regulares (ID 27540976 - pág. 30 a 35, 46 e 47), bem como os extratos de cartão de crédito (IDs 27614687, 27612407, 27612408, 27614360 a 27614362) não revelam dispêndios extraordinários, nem gastos luxuosos ou demasiadamente caros. Ressalto que existe a informação de que a Agravante seria proprietária de um veículo, mas consta ser ele um modelo mais simples, Renault Sandeiro, fabricado no ano de 2009 (ID 27540976 - pág. 39 e 27540976 - Pág. 101), o que, portanto, não refuta a necessidade da concessão do benefício. De todo o exposto, reputo haver provas nos autos que permitem concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Esclareço que referido entendimento não afasta a possibilidade de a parte contrária demonstrar posteriormente a ausência dos pressupostos legais que amparam a gratuidade deferida. Acrescento que a Autora informa que, nos autos do Processo no 0700188-27.2021.8.07.0007, distribuído à mesma vara na qual tramita os autos na origem, a saber, 1a Vara Cível de Taguatinga, foi acolhido o pedido de gratuidade de justiça ali pleiteado (IDs 27540974 - pág. 1 a 29, 126; 27540975 - págs. 78 a 102, 118 a 120, 125 a 127), o que corrobora o entendimento agora adotado. Sob esse prisma, evidente a probabilidade do direito vindicado pela Agravante. Constato também o risco de dano à Recorrente, porquanto o d. Juízo a quo determinou o recolhimento das custas processuais (ID 27540976 - págs. 160/161), as quais, se não forem recolhidas, ensejarão a extinção do feito sem resolução do mérito. Por conseguinte, cumpridos os requisitos previstos nos artigos 98, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do CPC/15, defiro a antecipação de tutela recursal e concedo à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (IDs 27612401 a 27612406). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator